Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-49.2024.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA, PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. CARÁTER IMPERATIVO E VINCULATIVO. TEMA No 548 SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO INTEGRAL. ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELO AUTOR. INVIAVILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de acesso do infante demandante ao sistema público de ensino mediante a obtenção de vaga em creche pública conveniada com o Distrito Federal em período integral; e b) a fixação de honorários de advogado de modo equitativo em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. É dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de modo gratuito, nos moldes das regras previstas nos artigos 208, inc. IV e 227, ambos da Constituição Federal; nos artigos 53, inc. V e 54, inc. IV, ambos da Lei no 8069/1990; e nos artigos 4o, inc. II, 29 e 30, inc. I, todos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
3. Por ocasião do julgamento do Tema no 548 submetido à sistemática da repercussão geral (RE no 1008166), o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu explicitamente o direito fundamental ora debatido nos autos. 3.1. A propósito, os tribunais devem uniformizar a jurisprudência para mantê-la estável, integra e coerente, nos termos da regra prevista no art. 926, caput, do CPC.
4. Isso não obstante, a tese jurídica firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal não autoriza a imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de fornecimento de ensino em período integral e nem mesmo torna legítima a escolha, pelo autor, da instituição de ensino mais conveniente.
5. Diante da revogação do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, deve haver a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública. 5.1. Ocorre, no entanto, que de acordo com a norma prevista no art. 4°, § 6°, da Lei Complementar n° 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar n° 132/2009, "a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua normação e posse no cargo público". 5.1. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999 – SP (tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil”.
6. Assim, não se afigura aplicável a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, pois os defensores públicos não exercem propriamente a atividade de “advogado” regularmente inscrito na OAB. 6.1. Anote-se, por oportuno, que a referida regra consiste em instrumento de garantia de remuneração digna aos advogados, mas os defensores públicos, insista-se não o são. 6.2. À vista dos argumentos ora expostos, devem ser fixados honorários de advogado em favor da Defensoria Pública, que representa processualmente o demandante, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).
7. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. 7.1. Recurso manejado pelo autor conhecido e parcialmente provido.